Tribunal: TJMT
Processo: 41681-37.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 15/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
15/06/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
15/06/2020 - 19:08:45
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80416819520188110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80416819520188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HONDA/CG ALAN DA
NJA1085 MT 150 TITAN CRUZ CIRCULACAO 28/11/2019
KS FERREIRA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/215/06/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2